Tribunal: STF
Processo: HC 227384
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 780.161/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal (roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes, na redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018) e art. 15 de Lei nº 10.826, de 2003 (disparo de arma de fogo). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa, redimensionando a pena do paciente, ao final, em 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a insuficiência de prova para a condenação pelo disparo de arma de fogo. Afirma que o exame residuográfico foi negativo. Argumenta que o disparo foi efetuado pelo policial que algemou o paciente, no intuito de incriminá-lo.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição pela prática do delito de disparo de arma de fogo.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, confirmando a óptica adotada pelo Ministro Relator, frisou a ausência de ilegalidade flagrante e a inviabilidade de se proceder ao revolvimento fático-probatório a fim de alcançar compreensão diversa daquela alcançada pelas instâncias ordinárias, nos seguintes termos:



    “No caso, o Colegiado de origem manteve a condenação do réu pelo crime de disparo de arma de fogo pelos seguintes fundamentos: 



    "Quanto ao crime de disparo de arma de fogo, observo que os peritos oficiais concluíram no sentido do disparo recente daquela arma, o que torna inquestionável a materialidade do delito. E não ocorre diverso com a autoria. O acusado Clayton, na fase administrativa da investigação e em Juízo, negou ter efetuado o disparo, dizendo que foi o policial quem pegou a arma dele, réu, e fez o disparo. Contundo, verifico que sua versão não merece credibilidade. O policial militar Leandro Silva de Almeida deu conta de que após receber a notícia do roubo, avistou a motocicleta em um dos trevos que dá acesso à cidade de Franca, então ocupada por duas pessoas que traziam entre ela suma bolsa, oportunidade em que tais indivíduos empreenderam fuga, até o momento em que o condutor da moto parou o veículo, o garupa saltou e fugiu a pé, e durante a fuga, além de ele não respeitar a ordem de parada, atirou em sua direção, o que o levou ao revide imediato, culminando com a prisão de Clayton. Quanto à alegação da defesa de que o exame residuográfico foi negativo, observo que tal alegação, por si só, não obsta a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo, eis que os peritos oficiais que examinaram o material coletado consignaram que o laudo pode apenas servir como referência auxiliar na formação da convicção do Magistrado, sendo que o resultado negativo não descarta de plano a possibilidade de o examinado ter efetuado o disparo de arma de fogo. Enfim, os elementos probatórios são firmes e permitem a condenação penal pelo crime de disparo de arma de fogo, mesmo porque não consta dos autos que tal policial tivessem [sic] algum motivo para injustamente acusar o réu, a quem sequer conhecia." (e-STJ, fls. 36-38).” 



    No caso dos autos, a autoria delitiva está devidamente fundamentada, pois a condenação do agravante pelo delito do art. 15 da Lei n. 10.286/2003 está lastreada em provas dos autos, em especial no depoimento dos policiais militares e nas circunstâncias da apreensão, restando claro que o resultado negativo do exame residuográfico, de per si, não descarta a possibilidade dele ter efetuado o disparo , sendo certo que para infirmar tal conclusão seria necessário amplo revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento incompatível coma via estreita do writ. (e-doc. 8, p. 2-3; grifos nossos).



    7. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, esta última a partir, especialmente, dos depoimentos prestados em juízo.



    8. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator